Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Apelação, negou provimento para manter a condenação da embargante, integrante da cadeia de fornecimento de plano de saúde, à responsabilidade solidária por negativa de cobertura de internação. A embargante alega omissão na fundamentação do acórdão quanto à ausência de relação contratual e à inexistência de ato ilícito de sua parte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado, no que se refere à ausência de relação contratual direta entre a embargante e o consumidor, como fundamento para afastar a responsabilidade solidária no caso de negativa de cobertura em plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.